Tribunal: TJPA
Processo: 0805980-70.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805980-70.2022.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLEITON DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06.

FATO
:
Apelado absolvido mesmo após apreensão de droga em sua residência, sendo proferida decisão pela absolvição em razão de ausência de materialidade uma vez que não produzido laudo pericial definitivo.

Tese Ministerial
:
Alegação de provas fartas e suficientes a sustentar um édito condenatório, afirmando ser a sentença absolutória contrária aos elementos colhidos nos autos, em especial os depoimentos prestados pelos policiais e o laudo provisório.

Questão em discussão
: Analisar se a decisão singular se mostra eivada de nulidade e se há nos autos provas suficientes a subsidiar um édito condenatório.

Razões de decidir
:

Da análise do que consta nos autos tem-se como acertada a decisão singular. Caso em que o magistrado reconheceu a inexistência de materialidade delitiva uma vez que o laudo provisório, produzido por perito
ad hoc
, não se mostrou suficiente à constatação delitiva, além de estar em contrariedade com a orientação jurisprudencial acerca da produção de tal prova, sendo os depoimentos prestados pelos policiais vagos e inconclusivos. Ademais, as provas produzidas são
decorrentes de ação policial de busca domiciliar desprovida de mandado judicial ou justa causa
sendo, portanto, nulas as provas que subsidiaram a denúncia, restando clara a inexistência de elementos aptos a caracterizar a ocorrência do crime.

Dispositivo e tese
: Improcedente o pedido de reforma da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI
;
Lei 11.343/06, art. 33,
capu
t; CPP, art. 397, II.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no REsp: 2144672 MG 2024/0177330-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2024;
STJ - AgRg no HC: 711985 PR 2021/0395591-2, Data de Julgamento: 09/08/2022;
TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021; TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
CLEITON DA SILVA COSTA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, ID 28062273, no dia 05 de dezembro de 2022, o ora apelado foi preso em flagrante por ter em depósito 01 mochila contendo 12 petecas de substância aparentemente entorpecente e que se destinava à traficância, além de uma máquina de cartão de crédito.

Na delegacia, os policiais militares relataram que estavam cumprindo diligências para averiguar a presença de produto de furto, no bojo do BOP nº 00083/2022.106854-0, na residência do apelado, localizada na rua Fernando Guilhon, bairro Palmares, município de Tucuruí, ocasião em que, ao chegarem no local, foram localizadas 02 (duas) geladeiras, objetos de furto do BOP acima referido, tendo os policiais, supostamente com a anuência do apelado, entrado no imóvel para localizarem mais objetos, sendo encontrada a droga ao norte referida, assim como a máquina de cartão de crédito, cor prata, marca Verifone, sendo a última localizada no quintal da residência, ao lado de uma cadeira.

O apelado foi conduzido para a Seccional de Tucuruí para os procedimentos cabíveis, oportunidade na qual negou parcialmente os fatos a si imputados, ressaltando que comprou as 02 (duas) geladeiras do nacional Devaldo, pelo valor de R$400 (quatrocentos reais).

O Laudo de Constatação Provisório, acostado em ID 28062269, realizado por peritos
ad hoc
, sendo estes dois investigadores de polícia, apontou que foram apreendidas em poder do acusado, aproximadamente, 12 (doze) petecas pequenas, 01 (uma) peteca grande, totalizando 13 (treze) petecas de substância aparentemente entorpecente semelhante à “OXI”.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em ID
28062279
, defesa preliminar.

Em ID
28062280
, recebida a denúncia.

Em ID
28062305/06
, mídia de Audiência, à qual não compareceu o ora apelado.

Em ID
28062313
, alegações finais ministeriais.

Em ID
28062317, alegações finais do apelado.

Em ID
28062318, sentença penal absolutória, com fulcro no art. 386, II, do CPB.

Em ID
28062321, razões do recurso de apelação pugnando o Ministério Público, em síntese, pela reforma da decisão singular para que seja o apelado condenado nos termos da denúncia, alegando a presença de provas suficientes de autoria e materialidade colacionadas aos autos, em especial o laudo de constatação provisório, os depoimentos prestados pelos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do apelado e as fotos da droga apreendida.

Em ID
28062325, contrarrazões ao apelo requerendo a manutenção da decisão singular em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 28458034, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
CLEITON DA SILVA COSTA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, em razão do que o conheço.

Da Reforma da Sentença

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o referido tipo penal Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, tem-se que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas sequer restou comprovada na medida em que não houve a produção de
Laudo Toxicológico
Definitivo
, sendo
juntado aos autos apenas um
Laudo de Constatação Provisório, acostado em ID 28062269, realizado por peritos
ad hoc
, dois investigadores de polícia, ou seja, o documento ao qual o apelante se refere como prova do delito não foi produzido em conformidade com a orientação jurisprudencial,
já tendo o STJ firmado entendimento de que a ausência do laudo definitivo pode ser suprida pelo laudo de constatação provisório, desde que este seja elaborado por perito oficial e proporcione um grau de certeza idêntico àquele que seria obtido na perícia definitiva, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, como bem observou o magistrado singular.

Veja-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. EXAME REALIZADO POR PERITO OFICIAL. GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AQUELE QUE SERIA AFERIDO NA ELABORAÇÃO DA PERÍCIA DEFINITIVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais,
a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, tal como o laudo de constatação provisório, desde que proporcione certeza idêntica à do laudo definitivo
.1.1. Neste ponto, a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia que foi elaborado laudo de constatação preliminar por perito oficial e que tal documento fornece grau de certeza idêntico à conclusão extraída da confecção de laudo definitivo. 1.2. Destarte, escorreita a decisão agravada em reputar comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas.2. No mais, infere-se do cotejo entre as razões do agravo regimental e a fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que a tese recursal referente à existência de vícios no laudo de constatação preliminar, que supostamente comprometeriam a sua fidedignidade, não foi analisada, ficando obstada pela falta de prequestionamento. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2144672 MG 2024/0177330-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024).

No caso dos autos, não há qualquer elemento de prova que indique que os peritos nomeados são detentores dos requisitos necessários à atuação no feito, não tendo sequer informado no laudo produzido o peso da droga, do qual se constata a inexistência do que necessário à conclusão da materialidade delitiva.

Alega ainda o apelante que os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo se mostram aptos e suficientes a corroborar os termos da denúncia, o que entendo não proceder.

Dois policiais civis foram ouvidos em Juízo na condição de testemunhas da acusação, tendo a policial Kamila Fernandes Celtran afirmado não se recordar dos fatos, mas tão somente lembrar que participou de diligências para apurar a ocorrência de crime de furto.

O policial Leon Denis da Conceição André afirmou se recordar da diligência empreendida com o fito de constatar a ocorrência do crime de furto, sendo encontradas na residência do ora apelante as geladeiras supostamente furtadas e que em buscas na residência do ora apelante foram encontradas as drogas, não sabendo precisar a quantidade nem o tipo de entorpecente.

Aqui se observa a ocorrência de nulidade processual, o que também importa na absolvição do ora apelado
na medida em que a ação policial não se deu de forma legal/lícita, pois a entrada de policial na residência de qualquer cidadão há que ser decorrente de mandado judicial ou, na ausência deste, de autorização do proprietário/residente ou quando se fizerem presentes algumas das causas de exceção a inviolabilidade de domicílio, e não se observa no caso em apreço a presença de quaisquer dessas medidas.

Da análise dos autos, observa-se que os policiais adentraram no imóvel e nele fizeram buscas em razão do registro de boletim de ocorrência informando a prática de um furto, sendo o ora apelante o suposto autor da ação, contudo, não se observa nos autos a presença de qualquer termo de autorização do apelado a tal proceder.

De igual forma, se constata a inexistência de mandado judicial determinando/autorizando tal busca, se configurando como ilegal a ação da polícia ao entrar na residência do apelado e nela proceder a buscas, de onde se conclui que tal ação policial foi decorrente de invasão de domicílio ocorrida arbitrariamente, pois carente de mandado judicial e de consentimento do morador, não sendo apresentada nenhuma testemunha além dos próprios policiais, que não procederam a qualquer investigação prévia a justificar sua ação, da mesma forma que apenas alegaram o consentimento do apelado, que negou com veemência ter consentido.

É certo que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que
merece destaque e há que ser dada a devida validade ao depoimento prestado pel
os policiais que participam das diligências que culminam com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga na residência do apelado, sendo tal apreensão resultante de ação ilegal de busca e apreensão domiciliar ocorrida sem mandado judicial ou consentimento dos residentes.

A droga fora supostamente encontrada no interior da residência do apelado, na qual os policiais adentraram sem mandado judicial ou autorização dos moradores, sendo dever do Estado provar que a ação se deu de forma legal e que o consentimento, se houve, foi livre, consciente e espontâneo, pois se a autorização não for comprovada de forma inequívoca, a entrada é considerada ilegal e as provas obtidas são nulas, levando à absolvição do réu, pois a inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental e, ainda que houvesse efetiva autorização do morador para tal ação policial, há que ser provado que esta não se deu sob pressão, coação ou em ambiente de estresse policial, o que efetivamente não restou provado nos autos, sendo a anulação das provas e a absolvição do apelado a medida cabível uma vez que provas ilícitas não podem subsidiar uma ação penal e tampouco uma condenação.

A CF, art. 5º, XI, reconhece que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro - em situação de desastre, o que não é o caso dos autos, onde sequer houve o consentimento do morador e tampouco prova de que se este ocorreu, foi de forma

livre de coação, sendo dever do Estado provar a livre vontade daquele que consente, o que efetivamente não se observa nos autos.

Conclui-se, portanto, que efetivamente inexiste prova válida a subsidiar um édito condenatório uma vez que não produzido o competente Laudo Pericial Definitivo, que o laudo provisório não foi produzido por agente capaz a tal proceder e que se mostra a ação policial eivada de ilegalidade e, sob tais circunstâncias, nulas as provas dela decorrentes, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA PERMISSÃO DO AGRAVANTE PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. VALIDADE DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA POR MEIO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS QUANDO DO JULGAMENTO DO HC N. 608.405/PE. CONFISSÃO INFORMAL DURANTE BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOCUMENTAL OU VISUAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1 . A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que "[...] a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo [...]"( HC 608.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021). 2. Como não ficou devidamente comprovada a legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do Acusado, com quem nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal ocorrida fora da residência, não há outro caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova. 3. Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e absolvição do Agravado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas válidas da existência do fato. 4. Esta Corte de Justiça tem destacado a impropriedade de o Estado-juiz se valer de confissões informais para excepcionar o direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, seja porque se trata de conduta autoincriminatória a ser vista com redobradas cautelas, seja porque acabaria por eximir o Estado de comprovar por meio idôneo (documento ou vídeo) o consentimento do morador para ingresso em sua residência. Precedentes. 5. Agravo regimental provido, a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial e, em consequência, absolver o Recorrente, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no HC: 711985 PR 2021/0395591-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Da análise das provas produzidas nos autos (da ausência delas em verdade), em especial dos depoimentos prestados pelos policiais, tem-se a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação e
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento do apelado no tráfico ilícito de entorpecentes, não podendo ser considerada como legítima a prova produzida, por estar em desacordo com a orientação jurisprudencial, bem como por ser resultante de busca domiciliar procedida sem mandado judicial ou autorização do residente,
o único caminho é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, acertada a decisão singular, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual foi denunciado, pois as provas apresentadas, como se constata nos autos,

não se mostram aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação e reconhecendo o magistrado que o fato narrado não constitui crime, ante a falta de elementos aptos a o caracterizar, seja por ausência da prova de materialidade, seja pela nulidade das provas - que deverão ser consideradas inexistentes ante a forma ilegal de sua obtenção, correta se mostra a decisão singular, sendo
a
absolvição
medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe foi imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não pode ser utilizada pois não se mostra apta a subsidiar uma condenação, sendo a absolvição medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo e a prova legal/legítima, e sendo esta duvidosa e ilegal, resta configurada a
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, a absolvição, sob tal circunstância, é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 05
de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026